Tribunal: TJMT
Processo: 1024303-15.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024303-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Rescisão]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[GILBERTO ALVES DE AZEREDO JUNIOR - CPF: 076.720.544-81 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 14.074.423/0002-41 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO
–
MANDADO DE SEGURANÇA
–
RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

–

PERDA DO OBJETO RECURSAL

–

PREJUDICADO
O JULGAMENTO DE MÉR
ITO
–

RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A perda do objeto do agravo de instrumento ou a constatação de sua prejudicialidade não deriva, necessariamente, do pedido de desistência nos autos da ação principal ou mesmo de sua extinção por meio de prolação de sentença, devendo-se considerar, em cada caso, o teor e o objeto da decisão interlocutória agravada para o fim de se verificar a prejudicialidade.

2. Foi constatado que o encerramento do contrato objeto do presente agravo de instrumento ocorreu, de fato, em 02/12/2022, inexistindo razão no julgamento de mérito do recurso, considerando que seu intuito, aos limites do possível em via recursal, era a reforma da decisão liminar que determinou a suspensão da rescisão contratual.

3
. Agravo interno em a
gravo de instrumento
conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
recurso de a
gravo
i
nterno
c
ível interpost
o

pelo Estado de Mato Grosso

em face da decisão monocrática proferida pel
a

Exma.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro,
qu
e

não conheceu do presente agravo de instrumento
,
por
considerá-lo
prejudicado.

Em suas razões, o Agravante alega que
a ação mandamental ainda não foi julgada, e que não houve pedido de desistência formulado por parte da empresa agravada.

Sustenta, assim, que não há que se falar em perda do objeto do agravo de instrumento, visto que o Estado de Mato Grosso tem interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Nesse contexto
, requer o recebimento e provimento do presente o Agravo Interno em todos os seus termos, para o fim de reformar a decisão de I
d.
189702663,

que
julgou prejudicado o
agravo de instrumento.

A empresa Equipe Assistência Médica
apresentou contrarrazões (Id.
201700176
), pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2o, do CPC).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de

recurso de agravo interno cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que não conheceu do presente agravo de instrumento, por considerá-lo prejudicado.

Sustenta, a parte Agravante, por meio do presente agravo interno, que a decisão vergastada deveria ser reformada,
pois a ação mandamental ainda não foi julgada, e não houve pedido de desistência formulado por parte da empresa agravada. Aduz, assim, que não há que se falar em perda do objeto do agravo de instrumento, visto que o Estado de Mato Grosso tem interesse no julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Com efeito,
transcrevo a narração dos fatos já realizada na decisão de Id. 189702663, para maior esclarecimento quanto ao presente julgado:

“Nas contrarrazões, a empresa apresentou ao processo o Ofício Circular no 890/HRJA/SES/2022, datado de 24/10/2022 e emitido pelo Hospital Regional Jorge de Abreu. Nesse ofício, solicitam-se propostas comerciais para aquisição de serviços médicos em situações de urgência e emergência, com início das atividades marcado para o dia 01/11/2022, às 7 horas. Esse é o mesmo dia em que, conforme alegado pela agravante, o contrato com a impetrante se encerraria. Essa documentação respalda a tese da impetrante de que o contrato realmente chegaria ao seu termo, em oposição à argumentação da agravante de que o contrato permaneceria válido até 02/12/2022.

Ademais, é importante salientar que, como detalhado nas contrarrazões apresentadas no contexto deste recurso, uma vez que o encerramento do contrato administrativo em questão ocorreu em 02/12/2022, não subsistem motivos para que o recurso de agravo de instrumento relativo à decisão que concedeu a tutela de urgência seja analisado e julgado. Tal situação decorre da ausência de interesse recursal, tornando, portanto, o julgamento do recurso sem objeto
”.

Pois bem.

Em que pese o
exposto pelo Agravante, a perda do objeto do agravo de instrumento
ou a constatação de sua prejudicialidade não deriva, necessariamente, do pedido de desistência nos autos da ação principal ou mesmo de sua
extinção por meio de prolação de sentença
,
devendo-se considerar
,
em cada caso, o teor
e o objeto
da decisão interlocutória agravada para o fim de se verificar a prejudicialidade.

A decisão recorrida baseou-se na perda de objeto, devido à apresentação, pela Agravada, do Ofício Circular no 890/HRJA/SES/2022, datado de 24/10/2022 e emitido pelo Hospital Regional Jorge de Abreu. Neste documento, solicita-se propostas comerciais para aquisição de serviços médicos em situações de urgência e emergência, com início marcado para 01/11/2022, às 7h
00min
, o mesmo dia em que, conforme afirmado pela Agravante, o contrato com a impetrante expiraria
.

Foi constatado
que o encerramento do contrato objeto do presente agravo de instrumento ocorreu, de fato, em
02/12/2022, inexistindo raz
ão no julgamento de mérito do recurso, considerando que
seu intuito, aos limites do possível em via recursal,
era
a reforma
da decisão
liminar,
que determinou

o que segue: “
Ex
positis, CONCEDO o PEDIDO LIMINAR no sentido de DETERMINAR a SUSPENSÃO dos EFEITOS da RESCISÃO do CONTRATO ADMINISTRATIVO no 316/2020/SES/MT contida no OFÍCIO no 344/2022/HRJA/SES/MT, com a MANUTENÇÃO do referido CONTRATO ADMINISTRATIVO até 02 de dezembro de 2022”.

Com efeito, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso XV:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto
, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente”.

Depreende-se, pois, que o recurso de agravo de instrumento perdeu o objeto, uma vez que a decisão interlocutória contra a qual foi interposto já está superada por fato superveniente, qual seja,
o encerramento do contrato administrativo
alvo da suspensão rescisória.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo
esta
ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024